Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700116-81.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA ALVES APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a certidão encartada ao Id 45148556, à míngua de interposição de recurso de apelação nos presentes autos, CANCELE-SE A DISTRIBUIÇÃO e baixem os autos à origem para o julgamento dos embargos de declaração pendentes de apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora